Tribunal: TJSP
Processo: 2140777-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Rio Grande da Serra – IPTU – Exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 – Decisão agravada que, dentre outras questões, determinou à Municipalidade o adiantamento das custas de citação postal do executado, com base no Provimento CSM no 2.512/2019 deste Tribunal – Insurgência do Município, sustentando a ilegalidade da r. decisão agravada, à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Rio Grande da Serra – IPTU – Exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 – Decisão agravada que, dentre outras questões, determinou à Municipalidade o adiantamento das custas de citação postal do executado, com base no Provimento CSM no 2.512/2019 deste Tribunal – Insurgência do Município, sustentando a ilegalidade da r. decisão agravada, à luz do disposto nos artigos 39 da Lei no 6.830/80 e 6o da Lei Estadual no 11.608/03, além da jurisprudência aplicável ao caso, tudo a orientar que as Fazendas Públicas não têm o dever de adiantar custas de citação – Matéria que, todavia, foi afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1054), com determinação de sobrestamento das execuções fiscais em andamento, cuja citação do devedor esteja condicionada ao adiantamento das custas, até definição da controvérsia - Em que pese a prolação de decisão recente pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de anular o Provimento CSM no 2.292/2015, não há notícia de estar constituída a coisa julgada nessa esfera e tampouco de ter havido a desafetação dessa matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, por cautela, mantém-se a orientação de sobrestamento das execuções fiscais, até julgamento final do recurso repetitivo - Decisão agravada que, diante disso, deve ser mantida, por ora, com a determinação de que a execução fiscal seja suspensa, até que a tese repetitiva venha a ser firmada - Precedentes – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.